Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728195-21.2019.8.07.0000 CLASSE: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO ALVARO COURI ANTUNES SOUSA D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por FRANCILENE DOS SANTOS RODRIGUES em face de MARCELO RODRIGUES SILVA. A decisão de fls. 25/26 ID 13409131 extinguiu o processo quanto à “pretensão deduzida nos autos em relação ao veículo e direitos sobre o imóvel” e determinou a apresentação de “memória de cálculos”, in verbis: Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, apenas quanto aos pedidos relativos ao veículo e imóvel constantes dos autos, com apoio no art. 485, VI, do mesmo Estatuto Processual. No mais, em relação às dívidas partilhadas nos autos do processo no 2016.09.1.016479-5 – tributos e multas incidentes sobre o veículo GM/Corsa, placa JIG 0146 e sobre o imóvel localizado na QR 603, Lote 50-D, Chácara 39, Samambaia/DF, bem como empréstimos consignados – deverá a parte requerente trazer aos autos memória de cálculos, individualizando cada um dos débitos e a que se referem. Outrossim, a parte requerente deverá instruir o feito com cópia legível do contrato de empréstimo pessoal consignado realizado no Banco Bradesco (ID 15915741), bem como cópia da certidão de débitos e multas referentes ao veículo e imóvel acima mencionados. Depois da apresentação dos contratos e comprovantes de pagamento necessários à liquidação, a Contadoria apresentou os cálculos de fls. 49/61 ID 13409132. A Suscitante manifestou sua concordância com os cálculos e requereu a intimação da parte adversa, que também concordou com os cálculos, “para trazer o imóvel e o veículo ao processo, para que os mesmos sejam avaliados e por fim, resolver na forma da avaliação, os créditos de ambas as partes, encerrando-se assim o processo” (fl. 65 ID 13409132). Foi então prolatada a seguinte decisão: Ante a ausência de impugnação das partes, HOMOLOGO o cálculo judicial de id 30430772. Por conseguinte, DECLARO que o perfaz o montante de R$ 141.560,72 (cento e quarenta quantum debeatur e um mil e quinhentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), valor referente à cota-parte devida pela requerente ao requerido. A pedido da parte adversa, titular do crédito previsto nos cálculos homologados judicialmente, foi iniciado o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face da Suscitante (fls. 74/75 e 79/85 ID 13409132 e fl. 88 ID 13409132). A Suscitante apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fls. 96/100 ID 13409132) que foi julgada por meio da seguinte decisão (fl. 31 ID 13409133): Trata-se de cumprimento de sentença referente a quantia de R$ 141.560,72 devida por Francilene dos Santos Rodrigues a Marcelo Rodrigues Silva, conforme decisões de ids. 34191100 e 40671382. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo, em suma, que o credor desde a separação de fato usufrui exclusivamente do imóvel que pertence as partes, motivo pelo qual, sustenta que fazer jus ao recebimento de aluguéis por parte do credor. Alega, ainda, que o exequente omitiu a existência de um veículo que também pertence a parte executada. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo a impugnação; b) avaliação do imóvel e do veículo que estão em posse do requerido; c) designar audiência de conciliação; d) a compensação dos créditos e débitos. Manifestação do exequente conforme id. 44774918. É o breve relatório. Decido. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que a presente ação versa apenas sobre asdívidas partilhadas nos autos do processo no 2016.09.1.016479-5. Ademais, conforme decisão de id. 22290760, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos relativosao veículo e imóvel descritos pela impugnante, matéria, portanto, preclusa, impossibilitando sua rediscussão. Quanto ao mais, deverá a parte exequente indicar bens à penhora devendo observar a ordem preferencial que estabelece o art. 835 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Atendendo ao pedido do Exequente de fls. 33/34 ID 13409133, o douto juiz da causa proferiu a seguinte decisão: Em razão da inércia da executada, não obstante intimada a pagar o débito exequendo, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos financeiros em nome do devedor, e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Havendo bloqueio de valores, converta-se o depósito em penhora. A seguir, intime-se a executada, por intermédio de seu advogado (artigo 841, § 1o, CPC), para oferta de impugnação à penhora, caso queira, no prazo legal. Restando infrutífera a penhora on line, proceda-se a pesquisa de veículos existentes em nome da devedora, pelo sistema Renajud. Caso exista apenas um veículo em nome da devedora, fica desde já deferida a penhora, devendo ser intimada a executada, por intermédio de seu advogado (artigo 841, § 1o, CPC), para oferta de impugnação à penhora, caso queira, no prazo legal. Localizados 02 (dois) ou mais veículos em nome da executada, fica desde já deferido o bloqueio, devendo ser aberta vista à parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre qual dos veículos encontrados deverá recair a constrição. Em seguida, a Suscitante arguiu o presente INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO alegando (i) que desde a separação de corpos paga aluguel de R$ 1.290,00, ao passo que a parte adversa usufrui com exclusividade do imóvel e do automóvel partilhados sem repassar metade do valor locatício, fatos sobre os quais não houve manifestação judicial; (ii) que o Juiz insiste em não apreciar o pedido de intimação da parte adversa “para trazer o veículo e o imóvel ao processo para que se fosse avaliados e repartidos entre as parte”; (iii) que o Juiz se julgou incompetente para o cumprimento de sentença por ela requerido, mas aceitou o cumprimento de sentença requerido pela parte adversa; e (iv) que a falta de isonomia do juiz configura a suspeição prevista no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil. O eminente Juiz da causa não reconheceu a suspeição e determinou a autuação e remessa do incidente ao Tribunal (fl. 58 ID 13409133). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, revogo a decisão de fl. 01/02 do ID 13516172, dada a diversidade de competência para julgamento do agravo de instrumento e da exceção de suspeição. Os fundamentos invocados pela Suscitante não caracterizam, sequer em tese, a hipótese de suspeição prevista no artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. É o que evidencia o histórico e o conteúdo dos atos processuais desde o início da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A decisão preclusa de fls. 25/26 ID 13409131, abaixo reproduzida, excluiu do âmbito da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA qualquer discussão a respeito da pretensão da Suscitante sobre os frutos do imóvel e do automóvel partilhados na Ação de Divórcio: Compulsando os autos, verifico que o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do TJDFT nos autos do processo no 2016.09.1.016479-5 (ID 18737862) promoveu a partilha do veículo GM/Corsa, placa JIG 0146, do imóvel localizado na QR 603, Lote 50-D, Chácara 39, Samambaia/DF e respectivos tributos e multas recaídas sobre os bens supramencionados, bem como a partilha de empréstimos consignados contraídos pelo requerido junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander. DECIDO. Preliminarmente, tenho por necessário registrar que a competência do Juízo de Família se exaure com a partilha dos bens móveis e direitos amealhados pelos conviventes na constância do matrimônio, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do vínculo conjugal em torno do patrimônio que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, notadamente quando nem mesmo ficara avençada a alienação do patrimônio comum partilhado. Assim, a pretensão deduzida nos autos em relação ao veículo e direitos sobre o imóvel susomencionados desafia, em verdade, um pedido de extinção de condomínio. Isso porque o Acórdão proferido promoveu a partilha do patrimônio amealhado com o esforço comum, pondo fim à comunhão e instaurando o condomínio, cuja dissolução, ainda que se trate de bens móveis ou direitos demanda via processual adequada, a ter curso perante o Juízo Cível, e não de Família, conforme dispõe o art. 27, da Lei 11.697/08. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Realizada a partilha dos bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e não havendo mais discussão relacionada à família, o pedido de alienação judicial do imóvel em condomínio, por ser matéria de caráter eminentemente civil, encontra-se afeta à vara cível. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.710008, 20130020194774AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2013, Publicado no DJE: 11/09/2013. Pág.: 86) Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, apenas quanto aos pedidos relativos ao veículo e imóvel constantes dos autos, com apoio no art. 485, VI, do mesmo Estatuto Processual. No mais, em relação às dívidas partilhadas nos autos do processo no 2016.09.1.016479-5 – tributos e multas incidentes sobre o veículo GM/Corsa, placa JIG 0146 e sobre o imóvel localizado na QR 603, Lote 50-D, Chácara 39, Samambaia/DF, bem como empréstimos consignados – deverá a parte requerente trazer aos autos memória de cálculos, individualizando cada um dos débitos e a que se referem. Outrossim, a parte requerente deverá instruir o feito com cópia legível do contrato de empréstimo pessoal consignado realizado no Banco Bradesco (ID 15915741), bem como cópia da certidão de débitos e multas referentes ao veículo e imóvel acima mencionados. Superada, em caráter definitivo, essa questão, foram homologados os cálculos que identificaram o débito da Suscitante (fl. 65 ID 13409132), aos quais ambas as partes emprestarem adesão. Encerrada a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA com essa homologação, também preclusa, foi dado início ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo credor. A Suscitante apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA voltando a invocar o seu direito à percepção de alugueis em razão da fruição exclusiva do imóvel pelo Exequente. A decisão a seguir transcrita rejeitou a IMPUGNAÇÃO enfatizando o objeto do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a preclusão da matéria arguida: Trata-se de cumprimento de sentença referente a quantia de R$ 141.560,72 devida por Francilene dos Santos Rodrigues a Marcelo Rodrigues Silva, conforme decisões de ids. 34191100 e 40671382. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo, em suma, que o credor desde a separação de fato usufrui exclusivamente do imóvel que pertence as partes, motivo pelo qual, sustenta que fazer jus ao recebimento de aluguéis por parte do credor. Alega, ainda, que o exequente omitiu a existência de um veículo que também pertence a parte executada. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo a impugnação; b) avaliação do imóvel e do veículo que estão em posse do requerido; c) designar audiência de conciliação; d) a compensação dos créditos e débitos. Manifestação do exequente conforme id. 44774918. É o breve relatório. Decido. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que a presente ação versa apenas sobre as dívidas partilhadas nos autos do processo no 2016.09.1.016479-5. Ademais, conforme decisão de id. 22290760, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos relativos ao veículo e imóvel descritos pela impugnante, matéria, portanto, preclusa, impossibilitando sua rediscussão. Quanto ao mais, deverá a parte exequente indicar bens à penhora devendo observar a ordem preferencial que estabelece o art. 835 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Salva à vista, dessa síntese processual, a inexistência de qualquer resquício de parcialidade ou de tratamento diferenciado das partes. Muito menos é possível concluir pela presença de elementos, diretos ou indiretos, aptos a evidenciar que o EXCEPTO está “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”, fundamento da arguição de suspeição (CPC, art. 145, IV). O que a realidade dos autos descortina é que, desde a primeira decisão proferida, ainda na fase liquidatória, o EXCEPTO deixou claro que o imóvel e o veículo haviam sido partilhados e que qualquer pretensão da Suscitante, inclusive quanto aos frutos respectivos, deveria ser deduzida em sede própria. A Suscitante não apenas deixa de descrever qualquer ação ou omissão passível de caracterizar a parcialidade do EXCEPTO: ignora que a sua insistência quanto à matéria deduzida esbarra no óbice inexpugnável da preclusão, conforme explicado pelo EXCEPTO em mais de uma oportunidade. E, o que é mais importante, a Suscitante sequer explicita qual o interesse do EXCEPTO no julgamento da causa em favor da parte adversa, restringindo-se a afirmar, sem nenhum respaldo legal, que seus pleitos não foram devidamente apreciados. Isso basta para patentear a completa inadmissibilidade do INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, dada a ausência da descrição de conduta que, mesmo em tese, poderia caracterizar a hipótese de suspeição do inciso IV do artigo 145 do Estatuto Processual Civil. A propósito, vale transcrever elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. O interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes pressupõe indicação precisa, acompanhada de prova concreta, da vantagem material ou moral do julgador, conforme as hipóteses de suspeição elencadas no art. 135 do CPC. (AgRg na ES 105/ES, 1a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 05.06.2012). À falta, portanto, do mínimo embasamento jurídico, NÃO CONHEÇO DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator